Tribunal: TJDFT
Processo: 0719690-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ajuizamento de ação anulatória do título que embasa a execução não é causa para suspender o processo, o qual é calcado em título líquido, certo e exigível.
2. Ausência de qualquer das hipóteses legais do art. 921, incisos I a V do CPC/15 a justificar a suspensão postulada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.